Tribunal: TJDFT
Processo: 0713922-08.2017.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713922-08.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERAL EMBREAGENS, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE AUTOPECAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sentença Proferida na Origem - Recurso Prejudicado Conforme observados nos autos originários, o juízo a quo prolatou Sentença. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente, prejudicando, assim, o exame do mérito do presente recurso. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO os recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator